Tribunal: TCU
Processo: 034.650/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 2397/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 8177/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de São Martinho/SC, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2015. Considerando que, no âmbito deste Tribunal, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pela necessidade de citação do município de São Martinho/SC, em decorrência da aplicação de recursos federais em finalidade diversa daquela previamente pactuada, sem autorização prévia do órgão repassador, em benefício do próprio ente federado. Considerando que o município foi citado por meio do ofício 12298/2024-Seproc (peças 60 e 62) e apresentou alegações de defesa (peça 65); Considerando a análise das alegações de defesa do referido responsável (peça 70); Considerando as manifestações uniformes da unidade instrutiva e do Ministério Público, propondo a rejeição das alegações de defesa e a fixação de novo e improrrogável prazo de quinze dias para o responsável comprovar o recolhimento, ao Fundo Nacional de Assistência Social das importâncias devidas, atualizadas monetariamente. Considerando que não é juridicamente plausível avaliar a existência de má-fé por parte das pessoas jurídicas, sendo esse juízo pertinente tão somente com relação à conduta de pessoa física do gestor público. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, 12, § 1o, da Lei 8.443, de 16/7/1992, c/c os arts. 1o, I, 17, I, § 2o e § 3o, art. 202, e na forma do art. 143, I, "c", todos do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo município de São Martinho/SC e fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da ciência, para que o responsável efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente (sem a incidência de juros moratórios), a partir das respectivas ocorrências, na forma prevista na legislação em vigor, e em cientificar o responsável de que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e as respectivas contas poderão ser julgadas regulares com ressalvas, dando-se-lhe quitação, uma vez comprovada a boa-fé, nos termos do § 4o do art. 202 do RI/TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/4/2015 8.371,55 10/3/2015 2.098,00 16/3/2015 21.000,00 29/5/2015 12.667,70 18/9/2015 7.654,80 14/4/2015 32,06 7/7/2015 642,90 31/8/2015 642,90 21/10/2015 52,97 10/11/2015 35,89 10/12/2015 35,89 1. Processo TC- Processo 034.650/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Schotten (XXX.197.959-XX); Município de São Martinho/SC (82.836.818/0001-03). 1.2. Entidade: Município de São Martinho/SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jhonatan Bressan da Silva (63390/OAB-SC), Marivaldo Bittencourt Pires Junior (18096/OAB-SC) e outros, representando Maria Jucelia Schotten Nascimento; Laura Loch Schotten, representando José Schotten; Jhonatan Bressan da Silva (63390/OAB-SC), Marivaldo Bittencourt Pires Junior (18096/OAB-SC) e outros, representando Zenobio Jose Schotten; Augusto Felippe Bianchini (53730/OAB-SC), representando Prefeitura Municipal de São Martinho - SC. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.